Tribunal: CARF
Processo: 19515.003763/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003763/2007-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.228 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS.
Não tendo a Autoridade Fazendária imputado ao sujeito passivo a prática de
nenhuma das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, incabível
a aplicação da multa prevista §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 no presente
caso, visto que a legislação somente deixou de exigir tal requisito a partir de
15/06/2007, quando passou a ter a redação estabelecida pela Lei no
11.488/2007, exigindo tão comente a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1) neste presente voto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003763/2007-15
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

Trata o presente processo de ação fiscal levada a efeito em relação à Contribuinte em
epígrafe da qual surtiu Lançamento de Multa Regulamentar, consubstanciado no “Auto
de Infração” de fls. 85/86.
O crédito apurado perfaz o total equivalente a R$ 215.875,08.
Pelo TERMO DE CONSTATAÇÃO de fls. 81/83 registra a Autoridade Lançadora, em
suma, no sentido de que as compensações pretendidas pela Contribuinte – relativas aos
documentos compensatórios citados em fl. 81 – foram consideradas não admitidas e não
declaradas em função do crédito reivindicado, relativo à Ação Judicial 97.00206203, ser
decorrente de ação judicial não transitada em julgado.
E diz:
“Verificando em maior detalhe a ação judicial informada pelo contribuinte, constata-se
tratar de Mandado de Segurança cm que foi requerida a inconstitucionalidade dos DL's
2445/88 e 2449/88, tendo sido proferida decisão do TRF/3a Região no sentido de
permitir ao contribuinte compensar o PIS recolhido em valor superior ao devido em
face de tais Decretos-Lei. Todavia, afastados do ordenamento jurídico os Decretos-Lei
questionados, prevalece legislação anterior, com base na Lei Complementar 7/70, que
previa alíquota para o PIS de 0,75%, superior a alíquota de 0,65% prevista nos
Decretos-Lei. Não houve, na determinação judicial, alteração da base de cálculo da
contribuição, permanecendo o faturamento do mês como base de cálculo para o PIS.
Sendo assim, tendo em vista alíquota superior, em principio inexiste tributo a restituiu
em decorrência da ação judicial movida pelo contribuinte, sendo que, contudo, a
apuração de suposto crédito, no âmbito da Receita Federal do Brasil, compete à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária — DERAT em São
Paulo que já proferiu decisão administrativa acima transcrita Não Admitindo a
compensação efetuada pelo contribuinte.” (Fls. 81/82)
“Sendo assim, pelos elementos acima expostos, há indicações de tentativa de
compensação mediante a utilização de crédito decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado, não tendo sido reconhecido crédito em favor do contribuinte
pela DERAT/SPO. Este tipo de compensação é expressamente vedado pelo art. 170-A
do CTN, constatando-se fato ao qual resta aplicável multa isolada à alíquota de 75%
(...)” (Fl. 82).
“Sobre a aplicação da multa isolada sobre o valor indevidamente compensado através
de Declarações de Compensação apresentadas até 29/12/2004, incumbe citar o
Parecer PGFN/CDA/CAT no 1499/05:
Portanto, na situação sub examine, em que são utilizados créditos decorrentes de
decisão judicial não transitada em julgado, deve ser lançada pela autoridade
competente, de oficio, multa isolada em razão da não-homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo. Afinal, os créditos em questão não são passíveis de
compensação por expressa disposição legal, qual seja, a do art. 170-A, do CTN, e o que
dispunha o art. 18, da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n°10.833, de 29 de dezembro de 2003, antes das mudanças levadas a efeito pela
Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004.
Ainda hoje, com o texto legal da Lei 10.833/2003 alterado pela Lei 11.196/2005 e Lei
11.488/2007, permanece o cabimento de aplicação de multa isolada para o caso de
compensação através da utilização de créditos decorrentes de ação judicial não
transitada em julgado (art.18, §4°, da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei
11.051/2004, Lei 11.196/2005 e Lei 11.488/2007).
A base de cálculo para a multa isolada ora lançada é o valor correspondente as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, entendido como o valor
total do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

com entendimento expressamente esclarecido pelo art. 30, parágrafo 1o, da IN SRF
460/2004.” (fls. 82/83)
Contra o Lançamento foi apresentada Impugnação, fls. 91/97, na qual se alega, discorre
e pleiteia, em síntese, no sentido de que:
“Por meio do auto de infração objeto da presente impugnação, foi imposta à
impugnante multa isolada, no valor total de R$ 215.875,08, com fundamento no artigo
18, caput e § 2° e 4°, da Lei 10.833/03, bem como no artigo 74, §12°, da Lei 9.340/96,
em virtude do julgamento de improcedência de declarações/pedidos de compensação
realizados pela impugnante, traduzidos no processo administrativo n°
10880.720.929/2006-48.
Segundo consta do auto ora impugnado, tais compensações não poderiam ter sido
realizadas, na medida em que a decisão judicial que as sustentou não havia transitado
em julgado, em violação ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN),
inserido pela Lei Complementar n° 104/01, conforme trecho a seguir transcrito (vide
doc. 04):
"(..) há indicações de tentativa de compensação mediante a utilização de crédito
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, não tendo sido reconhecido
crédito em favor do contribuinte pela DERAT/SPO. Este tipo de compensação é
expressamente vedado pelo art. 170-A do CTN (..)"
Ocorre que tal auto de infração, totalmente insubsistente, uma vez que fundamentado
em entendimento totalmente contrário àquele pacificamente adotado pelo Poder
Judiciário, já que a aplicação do aludido artigo 170- A do CTN, introduzido pela Lei
Complementar n° 104/01, não pode atingir compensações decorrentes de ações
propostas anteriormente ao seu advento, sob pena de violação à garantia
constitucional do direito adquirido.
Não bastasse este argumento, in casu o processo administrativo onde foram julgados
improcedentes os pedidos de compensação (processo administrativo n°
10880.720.929/200648) encontra-se com sua exigibilidade suspensa em função de
recurso voluntário interposto pela impugnante em 06 de outubro de 2006 (doc. 05 —
cópia do recurso), com fundamento no artigo 61, § único, da Lei no 9.784/99, e
reforçado por medida liminar concedida nos autos do mandado de segurança n°
2007.61.00.0053887, em trâmite perante a 16a Vara Cível da Subseção Judiciária de
São Paulo (doc. 06 — liminar).” (fl.92)
(...)
Assim, a impugnante, a fim de assegurar o seu direito, impetrou mandado de segurança
(processo n° 2007.61.00.0053887) pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao
referido recurso, sendo que em decisão datada de 23 de abril de 2007, foi concedida a
liminar nos seguintes termos (doc. 06):
"Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para atribuir efeito suspensivo ao
recurso administrativo interposto pela impetrante em face da decisão proferida nos
autos do PA n.10880.721.038/200617."
E, até o presente momento, a impugnante não foi intimada acerca de qualquer
julgamento do referido recurso, fazendo com que a decisão de improcedência que deu
origem ao presente auto de infração seja considerada suspensa por força de decisão
judicial até seu julgamento definitivo e conseqüente intimação da impugnante” (fls.
96/97)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

“Diante do exposto, demonstrada a total insubsistência e improcedência do auto de
infração ora impugnado, requer a impugnante que seja acolhida a presente defesa para
o fim de que seja integralmente cancelado o débito fiscal reclamado.
Protesta a impugnante pela produção de prova documental, com a eventual juntada de
outros documentos que porventura sejam julgados necessários” (fl. 97)
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 21/06/2013, decidiu, por maioria de
votos, dar parcial provimento à impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-47.838, às fls.
173/193, assim ementado:
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A aplicação da multa isolada decorrente de compensações indevidas, na redação
original da Lei n.o 10.833/2003, apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
deixou de ser cabível na vigência do artigo 25 da Lei 11.051/2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SP1 em 19/01/2016
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 209), apresentou Recurso Voluntário em
15/02/2016 contra a decisão, às fls. 211/221, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o recorrente que teve débitos regularmente compensados com crédito de IPI
apurado e homologado pela RFB no Processo Administrativo no 10735.00001/99-18 e apensos,
porém, por um equívoco da autoridade julgadora, as compensações foram tidas como “não
declaradas”, sob a alegação de não poderia ser compensado débito com crédito de terceiro, em
total desrespeito as decisões judiciais e administrativas definitivas que são favoráveis à
recorrente, como já teria sido, supostamente, reconhecido pelo TRF da 3a Região.
O voto vencedor, proferido na sessão de 21/06/2013 da DRJ-SP1, foi, em síntese,
no seguintes termos, in verbis:
Pois bem, considerando as alterações trazidas a partir da Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, deixou de ser hipótese de aplicação da Multa Isolada de que trata o
art. 18 da Lei 10.833 o fato da compensação não ser classificada como “não declarada”,
como complemento ao disposto no caput do art. 18 da Lei 10.833 em sua redação
original:
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

A Lei no 11.051/2004 entrou em vigor na data de sua publicação (art. 34 da Lei 11.051),
que se deu em 30.12.2004 (sendo depois retificada no D.O.U. de 4.1.2005, no D.O.U de
11.1.2005 e no DOU de 16.2.2005).
No presente caso há tanto autuações decorrentes de compensações classificáveis como
“declaradas” quanto “não declaradas”, estas últimas regidas pela Lei no 11.051, que
manteve a aplicação da Multa Isolada nestes casos, o que perdura até hoje com as
alterações promovidas pela Lei 11.488/2007.
Logo, para cada compensação classificada como “não declarada” cabe apenamento
e para cada compensação “declarada” não cabe apenamento e, para estas, impõe-se
a retroação benigna consagrada no art. 106, II, “a”, da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional – CTN):
(...)
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar parcial provimento à Impugnação para
afastar a aplicação da Multa Isolada para cada compensação não tida por “não
declarada”, conforme quadro a seguir:

O fundamento trazido no Recurso Voluntário para cancelar a autuação é o
seguinte, in verbis:
Em 26 de junho de 1997, a recorrente impetrou mandado de segurança em face do
Delegado da Receita Federal em São Paulo, protocolizado sob o n. 0020620-
52.1997.4.03.6100 (n. antigo: 97.0020620-3) e processado perante a 16a Vara Federal
da Seção Judiciária de São Paulo, visando a garantir o direito de compensação referente
a pagamentos indevidos realizados a título do Programa de Integração Social (PIS),
além do afastamento das restrições impostas pelas Instruções Normativas no 21/97 e
37/97.
Em 03 de outubro de 1997, sobreveio sentença julgando procedente a ação a fim de
“autorizar a autora a efetuar a compensação de tributos recolhidos a título de PIS com
outros vincendos do mesmo tributo, nos moldes do artigo 66 da Lei 8383/91, corrigindo
os créditos recolhidos nos mesmos moldes pela União Federal para a cobrança de seus
créditos [...]”.
Ante esta decisão, a União Federal interpôs recurso de apelação perante o Tribunal
Regional Federal da 3a Região (TRF3), registrado sob o n. 0020620-52.1997.4.03.6100
(n. antigo: 98.03.040494-6), o qual teve seu provimento negado pela 6a Turma, por
unanimidade de votos, em julgamento ocorrido em 27 de setembro de 2000, cuja
ementa restou assim consignada:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

(...)
Pela simples análise da ação judicial em comento, assim como das decisões proferidas,
especialmente o mencionado acórdão prolatado pelo TRF3 — todas anteriores ao
advento do artigo 170-A do CTN, percebe-se que as compensações foram autorizadas
com base no artigo 66 da Lei n. 8.383/91 (norma aplicável no momento do fato), a qual
estabelece um direito subjetivo em favor dos contribuintes que tenham recolhido de
forma indevida qualquer espécie de tributo, sendo assegurada a garantia à compensação.
(...)
Em que pese inexistir trânsito em julgado do mandado de segurança mencionado
alhures, certo é que tanto os recolhimentos indevidos quanto o próprio ajuizamento da
ação e as mencionadas decisões judiciais que lastrearam as DCOMP's precederam ao
advento do artigo 170-A do CTN (que ocorreu em 10 de janeiro de 2001) a qual,
disciplinando novas diretrizes sobre o instituto da compensação em matéria tributária,
constitui norma não interpretativa de caráter material, sendo vedada a sua
retroatividade, nos termos dos artigos 105 e 106, ambos do CTN:
(...)
Portanto, diante da expressa vedação trazida pelos artigos 105 e 106, ambos do CTN,
fica evidente a violação ao direito adquirido da recorrente, na medida em que, antes do
advento do artigo 170-A da CTN, esta já fazia jus ao direito de compensação.
Ademais, como restará comprovado no tópico II.2 infra, esse é o entendimento
consolidado pelo STJ e amplamente seguido por este Conselho Administrativo, o que
implica na insubsistência do auto de infração e a consequente anulação integral da multa
aplicada.
A referida ação judicial, o Mandado de Segurança no 0020620-52.1997.4.03.6100,
teve seu trânsito em julgado na data de 02/08/2016, com sua publicação no DE, após o
julgamento de Incidente de Retratação. O Acórdão foi proferido nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO. PIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C DO CPC/1973.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.137.738/SP. REGIME JURÍDICO
VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
- O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.137.738/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
consolidou entendimento no sentido de que "em se tratando de compensação
tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento
da demanda".
- Deveras, não obstante a presente ação ter sido proposta em 1997, sob a égide da Lei
9.430, de 27.12.1996, não consta dos autos o requerimento prévio de compensação
deduzido perante a Autoridade Fiscal em sede administrativa, o que impede a
possibilidade do encontro de contas com relação a tributos de diferentes espécies e
destinação. Na espécie, portanto, é de rigor a aplicação das normas da Lei no 8.383, de
30.12.1991, que em seu artigo 66 restringe a possibilidade de compensação aos tributos
da mesma espécie e destinação constitucional. Precedentes desta E. Turma.
- Deve prevalecer a orientação pacificada pela Corte Superior de Justiça, em
homenagem aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

- Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas, para restringir a
compensação do PIS apenas com parcelas vencidas do próprio PIS, nos termos do
artigo 66 da Lei no 8.383/91, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça nos termos do Recurso Especial no 1.137.738/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo de
retratação, dar parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, nos termos
do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
A consequência desta decisão no processo administrativo que cuida das
compensações foi seu retorno à Unidade Preparadora, para que se proceda à análise do mérito
das DCOMP’s apresentadas, intimando o contribuinte, se for o caso, a apresentar a
documentação comprobatória necessária para quantificar seu direito creditório, e para que seja
emitido novo Despacho Decisório, substitutivo do anterior, levando-se em consideração o quanto
decidido pelo TRF da 3a Região, ou seja, restringindo a compensação do PIS apenas com
parcelas vencidas do próprio PIS.
Em primeiro lugar, observa-se que as compensações que ainda continuam
sendo objeto da presente lide, veiculadas através das DCOMP’s no
41475.35391.140105.1357.0959
e
25659.50734.150205.1357.0229,
transmitidas,
respectivamente, nas datas de 14/01/2005 e 15/02/2005, deverão ser objeto de análise para
quantificação do direito creditório, cujo resultado poderá ser sua homologação completa,
parcial, ou sua não homologação, porém em nenhuma hipótese poderão se caracterizar
como “não declaradas”, já que não se enquadram mais em nenhuma das hipóteses do art. 74, §
12, da Lei no 9.430/96, em especial aquela prevista no inciso II, alínea “d”, que era o fundamento
do Despacho Decisório objeto deste julgamento:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não tenha sido
declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, nem tenha tido
sua execução suspensa pela Senado Federal.
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
Seja qual for a situação (homologação completa, parcial, ou não homologação),
entretanto, não há possibilidade de incidência da multa isolada de 75%, prevista apenas para
compensações consideradas “não declaradas”.
Em segundo lugar, surge matéria não alegada pelo recorrente, porém cognoscível
de ofício. A DRJ incorreu em equívoco a respeito da aplicação da multa isolada, ao afirmar, no
voto vencedor, o seguinte:
No presente caso há tanto autuações decorrentes de compensações classificáveis como
“declaradas” quanto “não declaradas”, estas últimas regidas pela Lei no 11.051, que
manteve a aplicação da Multa Isolada nestes casos, o que perdura até hoje com as
alterações promovidas pela Lei 11.488/2007.
Logo, para cada compensação classificada como “não declarada” cabe apenamento e
para cada compensação “declarada” não cabe apenamento e, para estas, impõe-se
a retroação benigna consagrada no art. 106, II, “a”, da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional – CTN):
Na verdade, o conceito de compensação considerada “não declarada” surgiu com
a nova redação do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a qual foi definida pela Lei no 11.051/2004,
acima colacionada. A multa consta do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, também com redação
definida pelo art. 25 da Lei no 11.051/2004 nos seguintes termos:
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Este foi o texto analisado pela DRJ. Ocorre, porém, que ele remete ao caput,
igualmente alterado pelo mesmo art. 25 da Lei no 11.051/2004:
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ao interpretar o § 4o segundo o disposto no restante do artigo no qual ele está
inserido, observa-se que a multa isolada prevista para os casos em que a compensação for
considerada não declarada só deverá ser aplicada nas hipóteses em que ficar caracterizada a
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e
conluio), e no percentual previsto no inciso II do caput (150%) ou no § 2o (225%) do art. 44 da
Lei no 9.430/96.
A Autoridade Fazendária não imputou ao autuado a prática de nenhuma das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, logo, incabível a aplicação desta multa,
que somente deixou de exigir tal requisito a partir de 15/06/2007 (mantido apenas para aplicação
com percentual duplicado, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9430/96), quando passou a ter a
redação estabelecida pela Lei no 11.488, de 2007 (mesmo assim, passou a exigir novo requisito,
qual seja, a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
Como
as
DCOMP’s
no
41475.35391.140105.1357.0959
e
25659.50734.150205.1357.0229, foram transmitidas, respectivamente, nas datas de 14/01/2005 e
15/02/2005, o texto em vigor neste período era aquele definido no art. 25 da Lei no 11.051/2004.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003763/2007-15

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital